Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REAPRECIAÇÃO DE PEDIDO INDEFERIDO. DESCABIMENTO. FATOS NOVOS NÃO COMPROVADOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO OPORTUNA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO.

1. Indeferida a gratuidade de justiça ao início do processo, a formulação de novo pedido do benefício pressupõe a demonstração de fatos novos que caracterizem piora na condição econômica da parte, o que não foi feito.

2. Tendo a parte deixado de apresentar quaisquer documentos comprobatórios da alegada piora de sua condição na ocasião em que reiterou o pedido de gratuidade de justiça, assim como na impugnação ao cumprimento de sentença e, ainda, na interposição do presente recurso, mostra-se descabida a juntada de documentos apenas após a decisão que indeferiu a gratuidade para os fins do art. 101, § 1o, do CPC, mormente se ausente a justificativa sobre os motivos que teriam impedido a produção oportuna das provas, como determina o art. 435, parágrafo único, do mesmo Código.

3. Ainda que fosse o caso de se conceder a gratuidade de justiça, é certo que os seus efeitos seriam apenas ex nunc, mostrando-se inviável o pleito da parte voltado a elidir a cobrança de honorários de sucumbência fixados em momento anterior.

4. Agravo de instrumento não provido.